Tribunal: STF
Processo: AI 153608
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO   DA  CORTE   LOCAL,  ASSENTADO   EM  DOIS
FUNDAMENTOS     SUFICIENTES,     UM     CONSTITUCIONAL     E    OUTRO
INFRACONSTITUCIONAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA TÃO-SOMENTE POR MEIO DE
RECURSO ESPECIAL.
          Hipótese  em que o recurso para o STJ, em face da preclusão
do  fundamento constitucional,  se mostra  insuscetivel de reformar o
acórdão, não podendo ser conhecido.
          Consequentemente,  decisão da  instância especial que assim
conclui não pode ensejar impugnação pela via extraordinária.
          Agravo Regimental improvido.